Tribunal: TJES
Processo: 0000823-22.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-22.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: LIDIA BARRETO CORDEIRO AIRES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, admite a contratação temporária apenas em situações de necessidade excepcional e transitória.

No entanto, no presente caso, a contratação ultrapassou o prazo legalmente previsto, com duração de quase 03 anos, descaracterizando sua natureza temporária e configurando violação ao princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

É legítima a incidência do FGTS sobre todas as parcelas remuneratórias, excetuadas apenas aquelas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, nos termos da Súmula 646 do STJ.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período (quase 03 anos), concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025;

TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município requerido, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados e, via de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Presidente Kennedy, ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora
,

que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 2016 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido insurge-se contra a sentença que declarou a nulidade de contratos administrativos temporários e o condenou ao pagamento de depósitos de FGTS à recorrida. Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária para demonstrar a legalidade e a interrupção dos vínculos. No mérito, defende a validade das contratações com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, alegando que as mesmas atenderam a necessidade temporária de excepcional interesse público, foram precedidas de processos seletivos simplificados e não possuíram natureza ininterrupta. O Município argumenta ainda a inaplicabilidade dos precedentes do STF (RE 596.478 e RE 705.140) e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sob o fundamento de que tais normas e entendimentos restringem-se a relações de natureza celetista, não abrangendo o regime jurídico-administrativo dos servidores temporários locais.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no ID 17883956.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de novas provas, conforme consignado pelo juízo sentenciante: “Não obstante o requerimento de audiência de instrução pelo Requerido, entendo ser o caso de julgamento antecipado da lide, pois os fatos foram provados por provas documentais, sendo desnecessária a produção de outras provas, na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil.”.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município de Presidente Kennedy para exercer o cargo de professor, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos, conforme certidão de fl. 20:

1) 05/04/2017 a 15/05/2018;

2) 19/04/2016 a 23/12/2016;

3) 23/04/2015 a 02/08/2015 – no cargo de coordenador de turno.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifico que a recorrida foi contratada de forma sucessiva em três períodos consecutivos, totalizando aproximadamente 03 (três) anos de vínculo com a administração. O curto intervalo entre as contratações não descaracteriza a continuidade da relação, mas, ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Esse contexto afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme jurisprudência adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alessandra Rodrigues Machado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e de nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados com o Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:

(I) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de FGTS em face da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF;

(II) analisar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o direito ao FGTS e verbas sociais decorrentes do vínculo reconhecido como contínuo.

(III) avaliar a procedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme o Tema 608 do STF, o prazo prescricional quinquenal aplica-se às ações ajuizadas após 13/11/2019. Para aquelas ajuizadas antes dessa data, aplica-se a prescrição trintenária. No caso, a ação foi proposta em 12/11/2019, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) anos.

4. Ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivos contratos firmados de forma contínua por mais de 13 anos, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e reconhecendo o direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

5. As verbas sociais, como 13º salário e férias, são devidas em razão do desvirtuamento contratual.

6. Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

Contratos temporários sucessivamente renovados de forma contínua configuram desvirtuamento da contratação temporária e ensejam o pagamento de FGTS e verbas sociais.

Para condenação em danos morais, exige-se demonstração efetiva do dano, inexistente no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13-11-2014;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21-11-2024. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)